Tribunal: TJDFT
Processo: 0709164-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709164-59.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADACTO CAVALCANTE FERREIRA JUNIOR RECORRIDO: EDINEI FARIA GOMES, EVANILDA XAVIER SOUZA DOS SANTOS DECISÃO Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. LXXIV da Constituição: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Além disso, houve impugnação da parte contrária e não há no processo qualquer elemento que permita concluir pela hipossuficiência econômica do recorrente. Fica o recorrente intimado a juntar extratos analíticos de todas as contas bancárias que possui e última declaração do Imposto de Renda ou prova de que não possui renda suficiente para declarar obtida pelo site da Receita Federal, a fim de verificar a pertinência da concessão do benefício, Alternativamente, promova o recolhimento das custas processuais e do preparo, em 48 (quarenta e oito) horas. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator